Tribunal: TJSP
Processo: 1031199-56.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
*REVISIONAL DE CONTRATO – Contrato de financiamento de automóvel - Cédula de crédito bancário –
Contrato de adesão – Cláusulas estabelecidas unilateralmente pela Instituição Financeira - Reconhecimento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ) – Legalidade dos juros remuneratórios e da taxa de juros fixada, que não se demonstrou abusiva – Tarifas reclamadas

Ementa:
*REVISIONAL DE CONTRATO – Contrato de financiamento de automóvel - Cédula de crédito bancário –
Contrato de adesão – Cláusulas estabelecidas unilateralmente pela Instituição Financeira - Reconhecimento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ) – Legalidade dos juros remuneratórios e da taxa de juros fixada, que não se demonstrou abusiva – Tarifas reclamadas devidamente comprovadas – Sentença de improcedência – Recurso não provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031199-56.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
APARECIDA RODRIGUES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1031199-56.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 45684
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 45684
APELAÇÃO No: 1031199-56.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO (SANTO AMARO)
APTE: MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA)
APDO: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
*REVISIONAL
DE
CONTRATO

Contrato
de
financiamento de automóvel - Cédula de crédito bancário
Contrato
de
adesão

Cláusulas
estabelecidas
unilateralmente
pela
Instituição
Financeira
-
Reconhecimento da aplicação do Código de Defesa do
Consumidor (Súmula 297 do STJ) Legalidade dos juros
remuneratórios e da taxa de juros fixada, que não se
demonstrou abusiva
Tarifas reclamadas devidamente
comprovadas Sentença de improcedência Recurso não
provido.*
Trata-se de ação revisional de contrato
bancário, julgada improcedente pela r. sentença de fls.
106/113, conforme dispositivo que se transcreve a seguir:
“Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na
inicial extinguindo o processo com resolução do mérito
nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.
Sucumbente, condeno a parte autora ao pagamento das
custas e despesas processuais, além dos honorários
advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, nos
termos do art. 85 do CPC, que ficam com EXIGIBILIDADE
SUSPENSA em razão da concessão da gratuidade judicial, na
forma do § 3o do art. 98 do CPC/15. P.I.C”
Não se conformando com os termos da r.
sentença, a autora apresentou apelação de fls. 115/122,
sustentando, a ilegalidade da cobrança das tarifas de
registro do contrato, avaliação do bem, seguro de
proteção financeira e comissão de permanência. Os juros
aplicados são abusivos. Juntou jurisprudência. Requer
provimento ao recurso.
Recurso tempestivo, e respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1031199-56.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 45684
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
As partes firmaram a cédula de crédito
bancário,
de
fls.
80/83,
tendo
sido
concedido
o
financiamento de R$ 26.706,62, a ser pago em 48x de R$
831,00, mediante taxa de juros de R$ 1,71% ao mês ou
22,50% ao ano, com o custo efetivo total de 2,25% ao mês
ou 31,13% ao ano, já incluso, IOF de R$ 850,22, Tarifa de
cadastro de R$ 599,00, Tarifa de avaliação do bem de R$
395,00, Registro do contrato de R$ 112,40, Seguro
prestamista de R$ 850,00, e Cap Parc Premiável de R$
96,19.
Concorda-se com aplicação do Código de
Defesa do Consumidor, nos contratos firmados com as
Instituições Financeiras, conforme estabelece a Súmula
297, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, com o
seguinte verbete:
“O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável as Instituições Financeiras.”
Além disso, tal posicionamento foi
mantido no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, ADIN n°
2.591,
pelo
Colendo
Supremo Tribunal Federal, e portanto, não há qualquer
dúvida de que as Instituições Financeiras se submetem,
totalmente, as regras do Código de Defesa do Consumidor.
No entanto, há de ocorrer violação
dessas regras, para poder anular qualquer cláusula a
respeito.
As regras interpretativas do contrato
devem seguir certa dinâmica para resolver os problemas de
ordem prática a ele atinente, ora por meio do
estabelecimento de regras interpretativas, ora através de
regulamentação direta, no sentido de proteger, contra
abusos, o eventual aderente, vedando a inserção de
cláusulas iníquas (v. Orlando Gomes, ob. cit., págs.
132/134).
O Código Civil Brasileiro não contém
normas específicas para interpretação dos contratos,
salvo as disposições genéricas do artigo 112, já
reproduzido e do artigo 114, que determina que se deve
interpretar estritamente os contratos benéficos.

O legislador não disciplinou, de modo
geral, como categoria autônoma, o contrato de adesão,
embora tenha interferido em vários de seus tipos, com a
prefixação de cláusulas obrigatórias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1031199-56.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 45684
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
O intérprete, necessariamente, passará
pela Teoria da Vontade concebida pelo Direito francês,
que realça a intenção dos estipulantes, ou a Teoria da
Declaração, prevalecendo o conteúdo das cláusulas contratuais. Pontes de Miranda afirmou que os
artigos 130 e 131 do Código Civil, atuais artigos 107 e
219 do Novo Código Civil, discriminam as várias regras
endereçadas ao Juiz, para serem obedecidas, porque normas
cogentes.
Por elas prevalecerá a inteligência
simples e adequada, que for mais conforme a boa-fé e ao
verdadeiro espírito e à natureza do contrato.
Sendo contrato de adesão, há que se
desbastar o excesso contratual do valor mais elevado,
para se aplicar a eqüidade. Carlos Maximiliano delineia
as diretrizes de interpretação do contrato de adesão:
“a) contra aquele em benefício do qual
foi feita a estipulação; b) a favor de quem a mesma
obriga e, portanto, em prol do devedor e do promitente;
c) contra o que redigiu o ato ou cláusula, ou melhor,
contra
o
causador
da
obscuridade
ou
omissão”
(“Hermenêutica e Aplicação do Direito”, pág. 351).
Além dessa interpretação favorável ao
aderente, deve ser levada em consideração a relação de
consumo existente entre o mutuário e a instituição
financeira, aplicando-se para tanto o disposto no art. 47
da Lei no 8.078/90 que estabelece:
“As
cláusulas
contratuais
serão
interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”.

O art. 54 do CDC define o contrato de
adesão como àquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas
pela
autoridade
competente
ou
estabelecidas
unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços,
sem que o consumidor possa discutir ou modificar
substancialmente seu conteúdo''.

Assim, as cláusulas duvidosas serão
entendidas pelas que não o forem, e que as partes tiverem
admitido.
Os contratos de adesão são idênticos a
todos que quiserem fazer aquele tipo de negócio, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1031199-56.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 45684
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
privilegiando ninguém, com cláusulas padronizadas que
atendem a legislação.
Eventual ilegalidade deve ser observada
caso a caso.
Já ficou decidido que não há qualquer
limitação dos juros remuneratórios, pois é livre a sua
estipulação decorrente das regras de mercado, obedecendo
apenas às limitações do Conselho Monetário Nacional e o
Banco Central do Brasil.
A Lei de Usura não é aplicável às
instituições
financeiras,
cuja
atividade
encontra
disciplinada na Lei no 4.595, de 31/12/1964.

O Supremo Tribunal Federal já fixou a
Súmula no 596, com o seguinte enunciado:
“As disposições do Decreto no 22.626/33
não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos
cobrados
nas
operações
realizadas
por
instituições
públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro
nacional”.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
também, assentiu a essa orientação: REsp 158.508-RS, Rel.
Min. Ruy Rosado de Aguiar; Resp 122776-RS, Rel . Min.
Costa leite; Resp 124779-RS, Rel Min. Carlos Alberto
Menezes Direito; Resp 130875-RS, Rel. Min. César Asfor
Rocha. Os juros remuneratórios ou compensatórios são devidos pelo uso do capital
emprestado, cuja taxa ajustada em cada operação de
crédito obedece a fatores de mercado, levando-se em conta
os juros pagos na capitalização dos recursos ensinam
Álvaro
Villaça
Azevedo
e
Luiz
Antônio
Scavone,
professores, definições citadas pelo ministro Castro
Filho, do STJ, no processo RESP 402.483.
Não
se
pode
deixar
de
levar
em
consideração, que somente pela estabilidade econômica do
país, a taxa de juros possa ser tida como abusiva, posto
que deve levar em consideração os demais componentes do
sistema financeiro, que remunera o custo final do
dinheiro emprestado, e para a composição do valor da taxa
a ser aplicada a instituição financeira leva em consideração o custo da capitação, o custo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1031199-56.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 45684
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
6
administrativo, tributário, taxa de risco e o lucro que é
o objetivo da atividade que exerce.
Não houve a devida demonstração da
abusividade das taxas exigidas, mesmo porque a mera
alegação não satisfaz o julgador, que depende de
elementos de convicção, e somente com a demonstração que
houve o afrontamento ao limite máximo permitido pelo
Banco Central do Brasil, é que se daria a possibilidade
da limitação da taxa de juros em face de suposta
abusividade.
Nesse sentido o AgRg no REsp 806979-RS;
AgRg no RE 2006/0002604-5, Ministro ALDIR PASSARINHO
JUNIOR, 4a Turma, j. 04/05/2006.
Igualmente, não há qualquer limitação
constitucional dos juros, uma vez que os parágrafos do
artigo 192, da Constituição Federal foram revogados pela
Emenda Constitucional no 40/2003, e o E. Supremo Tribunal
Federal já fixou a Súmula Vinculante no 07, sobre a
matéria.
Recentemente o E. Superior Tribunal de
Justiça editou a Súmula no 541 sobre a matéria com a
seguinte ementa:
“A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada.” REsp 973.827 e REsp 1.251.331.
Não se verifica a impossibilidade de
exigir a comissão de permanência que é aferida pelo Banco
Central do Brasil, com base na taxa de juros média do
mercado praticado por todas as Instituições Financeiras e
Bancárias que atuam, e reflete a realidade desse mercado
de acordo com seu conjunto, e não isoladamente, nem mesmo
pelo período em que é estabelecido, e sim quando será
aplicado, vez que não é o Banco mutuante que a impõe.
A Resolução 1.129/86 do Banco Central
do Brasil, no item I, estabelece que a comissão de
permanência será calculada às mesmas taxas pactuadas no
contrato original, ou a taxa de mercado do dia do
pagamento.
Isto dá a garantia ao mercado e o termo
de pagamento, posto que a taxa a ser exigida é de acordo
com a oscilação econômica e financeira do mercado, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1031199-56.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 45684
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
7
fiscalizada pelo governo, sem que possam acontecer
extorsões indesejáveis, sem imposição unilateral pelo
credor.
Normalmente,
após
o
vencimento
do
contrato, se estabelece a exigência da comissão de
permanência,
subordinada
a
mesma
taxa
prevista no
contrato, por isso é que se têm as Súmulas 294 e 296 do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, para possibilitar
que não haja distorção da realidade econômica desse
período, uma vez que a sua exigência não será no período
em que foi contratado, mas sim na época em que se
efetivamente exigir o pagamento do saldo, ou quando o
devedor puder efetuar esse pagamento, e aí sim se
estabelecerá a taxa média de mercado, onde há a
possibilidade da manutenção do custo real da moeda, sem
que a instituição financeira possa impor um ganho
superior, e para que se mantenha esse equilíbrio, basta
que
o
devedor
apresente,
judicialmente,
as
taxas
permitidas pelo Banco Central do Brasil, atendendo o que
dispõe o art. 44 da Lei 4.595/64.
A matéria já está Sumulada sob n.o 294
pelo Superior Tribunal de Justiça, que tem o seguinte
verberte:

“Não
é
potestativa
a
cláusula
contratual que prevê a comissão de permanência, calculada
pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do
Brasil, limitada à taxa do contrato”.
A
Súmula
n.o
472
tem
o
seguinte
enunciado:
“A cobrança de comissão de permanência
cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos
remuneratórios e moratórios previstos no contrato

exclui
a
exigibilidade
dos
juros
remuneratórios,
moratórios e da multa contratual.”
De
sorte
que
a
taxa
do
contrato
corresponde aos juros remuneratórios, nada mais.
Mesmo que prevista no contrato como
“Juros Remuneratórios para Operações em Atraso”, não há
clausula no contrato que cumule esses juros à outros
encargos.
Nota-se que no presente caso, a parte
autora solicita a repetição do indébito relativo à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1031199-56.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 45684
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
8
cobrança das tarifas descritas na exordial, permitindo a
aplicação do aludido dispositivo.
Deve ser consignado que as tarifas
reclamadas foram expressamente inseridas no contrato
firmado, nos termos da Resolução do BACEN nos 3.517/07,
com
redação
alterada
pela
Resolução
no
3.909/10,
3.919/2010 e 3.518.
Essas resoluções obrigam que todas as
instituições financeiras informem aos clientes, nos
contratos, o chamado Custo Efetivo Total (CET), e nele, o
consumidor tem descrito em detalhes tudo o que está
pagando: o valor financiado, os juros, impostos, taxas,
seguros,
entre
outros,
incluindo
até
os
chamados
"serviços de terceiros", onde deverá estar mencionada a
taxa de retorno.
As resoluções não proíbem a utilização
de taxas de cadastro, IOF, e outros adicionais. No
entanto, determinam que deve ser deixado bem claro ao
consumidor tudo o que ele está pagando, por meio do Custo
Efetivo Total (CET), que deve ser entregue ao cliente
antes da contratação da operação de crédito, bem como a
efetiva demonstração desses serviços prestados, juntando
a apólice de seguro, laudo de avaliação, o certificado do
veículo registrado, e demais comprovantes de serviços
prestados.
O E. Superior Tribunal de Justiça
resolveu a matéria em Recurso Repetitivo no REsp
1.251.331/RS de relatoria da Min. Maria Isabel Galloti.

Da mesma forma nos REsp. 1.578.553/SP e
REsp. 1.639.320/SP, de relatoria do Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino.
Nos contratos firmados com as instituições financeiras a partir de
30/04/2008,
Resolução 3518/2007, o seguro prestamista pode ser
contratado pelas partes, cabendo ao consumidor escolher a
seguradora que melhor atender seus interesses, nos moldes
da Súmula 473 do E. Superior Tribunal de Justiça, vedada
a venda casada.
No
presente
caso
ficou devidamente
demonstrado:
a) O registro do contrato, conforme se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1031199-56.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 45684
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
9
constata do certificado de propriedade do veículo de
fls.31, inexistindo onerosidade excessiva;
b) A avaliação do veículo, conforme
laudo de fls. 82.
c) O seguro feito com a empresa BNP
PARIBAS, nos termos da apólice de fls. 84/85, não
restando caracterizada a venda casada diante da ausência
de restrição a seguradora;
d) Título de Capitalização, feito com a
empresa CARDIF, conforme termo de adesão de fls. 86/87.
Assim,
não
foi
exigida
qualquer
importância além do contratado, até porque as tarifas
objeto de impugnação foram expressamente pactuadas, sendo
objeto de anuência do autor no momento da contratação do
financiamento, além do fato da sua cobrança permitida
pelas Resoluções 3.517/07, 3.518/07 e 3.693/09, bem como
a Carta Circular 3.295/08 do Banco Central.
Esta Câmara, em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adotou os
seguintes entendimentos, como vem descrito no Recurso
Especial n.o 108.240-RS de Relatoria do Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, a saber:
1.
INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO
DO
DEVEDOR
EM
CADASTRO DE
INADIMPLENTES:
1.1 Observância do que for decidido no mérito do
processo: ”a inscrição/manutenção do nome do devedor em
cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no
acórdão observará o que for decidido no mérito do
processo” (REsp n.o 1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C
do CPC).
1.2 Necessidade de caracterização da mora: “caracterizada
a
mora,
correta
a
inscrição/manutenção”
(REsp n.o
1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C do CPC).
2. REVISÃO DE CONTRATOS EXTINTOS:
2.1 Possibilidade: “a renegociação de contrato bancário
ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de
discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos
anteriores” (Súmula 286/STJ).
3. REVISÃO DE OFÍCIO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS:
3.1 Impossibilidade: “nos contratos bancários, é vedado
ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das
cláusulas” (Súmula 381/STJ).
4. TAC/TEC E ENCARGOS SIMILARES:
4.1 legalidade, salvo abusividade no caso concreto: a
vedação à cobrança da taxa de abertura de crédito (TAC),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1031199-56.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 45684
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
10
da tarifa de emissão de carnê (TEC) e de encargos
similares depende da demonstração de sua abusividade no
caso
concreto.
(Recurso
Especial
n.o
1.270.174/RS,
Segunda Seção).
Vale transcrever a tabela a seguir:
Observação:
I Resolução CMN 2.303, de 25.07.1996
II

Resolução
CMN
3.518,
de
06.12.2007,
foi
complementada pela tabela da Circular BC no 3.371/2007*,
de 06.12.2007
III Circular BC 3.466, de 11.09.2009**
IV Resolução CMN 3.919, de 25.11.2010***
V Resolução CMN 3.954, de 24.02.2011
Jurisprudência:
REsp 1.255.573/RS; REsp 1.251.331/RS; REsp 1.270.174/RS;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1031199-56.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 45684
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
11
REsp. 1.578.553/SP e REsp. 1.639.320/SP Reclamação No
14.696/RJ
5. CORREÇÃO MONETÁRIA:
5.1 Vinculação À TJLP: “a Taxa de Juros de Longo Prazo
(TJLP) pode ser utilizada como indexador de correção
monetária nos contratos bancários” (Súmula 288/STJ).
5.2 Vinculação à TBF: “a Taxa Básica Financeira (TBF) não
pode ser utilizada como indexador de correção monetária
nos contratos bancários” (Súmula 287/STJ).
5.3 Vinculação à TR: “a Taxa Referencial (TR) é indexador
válido para contratos posteriores à Lei n. 8.177/91,
desde que pactuada” (Súmula 295/STJ).
6. JUROS COMPENSATÓRIOS:
6.1 Ausência de pactuação: “ausente a fixação da taxa no
contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado
nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se
a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.” (REsp
n.o 1.112.879/PR, submetido o art. 543-C do CPC).
6.2 Possibilidade de pactuação de taxa superior a 12% ao
ano: “a estipulação de juros remuneratórios, superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (Súmula
382/STJ).
A legislação não limita os juros remuneratórios cobrados
pelas instituições financeiras, que, todavia, estão
sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor (STJ Súmula
297).
6.3 Ausência de abusividade pela simples pactuação de
taxa superior à média de mercado: a simples pactuação de
taxa de juros remuneratórios superior à taxa média do
mercado não denota, por si só, abusividade (voto condutor
do REsp n.o 1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C do
CPC).
6.4 Possibilidade, diante de eventual abusividade no caso
concreto, de revisão da taxa de juros para a média do
mercado: “em qualquer hipótese, é possível a correção
para a taxa média se for verificada abusividade nos juros
remuneratórios
praticados.”
(REsp
n.o
1.112.879/PR,
submetido o art. 543-C do CPC).
6.5 Possibilidade de cobrança no período de inadimplência
“os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão
de permanência, são devidos no período de inadimplência,
à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do
Brasil,
limitada
ao
percentual
contratado”
(Súmula
296/STJ).
6.6 Súmula 541 do E. Superior Tribunal de Justiça: “A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
(REsp 973.827 e REsp 1.251.331).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1031199-56.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 45684
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
12
7. CAPITALIZAÇÃO MENSAL:
7.1 Admissibilidade após a MP n.o 1.963-17/2000, desde
que expressamente pactuada: "É permitida a capitalização
de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida
Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-
36/2001), desde que expressamente pactuada” (REsp n.o
973.827, submetido ao art. 543-C do CPC).
7.2 Forma de pactuação “a capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada" (REsp n.o 973.827, submetido ao art. 543-C do
CPC).
7.3 Súmula 539 do E. Superior Tribunal de Justiça: “É
permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/200 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01),
desde que expressamente pactuada” (REsp 1.112.879, REsp
1.112.880 e REsp 973.827).
8. MORA:
8.1
Não
descaracterização
pelo
reconhecimento
da
abusividade de encargos do período de inadimplência ou
pelo
simples
ajuizamento
de
ação
revisional: “não
descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação
revisional,
nem
mesmo
quando
o
reconhecimento
de
abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao
período
de
inadimplência
contratual.”
(REsp
n.o
1.061.530, submetido ao art. 543-C do CPC).
8.2 Descaracterização com o reconhecimento da abusividade
de encargos do período da normalidade contratual: “o
reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no
período da normalidade contratual (juros remuneratórios e
capitalização)
descaracteriza
a
mora.”
(REsp
n.o
1.061.530, submetido ao art. 543-C do CPC).
9. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA:
9.1 Legalidade: “não é potestativa a cláusula contratual
que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa
média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil,
limitada à taxa do contrato” (Súmula 294/STJ).
9.2 Limite: “a cobrança da comissão de permanência (...)
não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e
moratórios previstos no contrato” (Súmula 472/STJ).
9.3 Inacumulabilidade com correção monetária, juros
remuneratórios, juros moratórios e multa contratual: Nos
termos das Súmulas 472 e 30/STJ, a cobrança da comissão
de permanência exclui, no período da inadimplência, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1031199-56.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 45684
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
13
exigibilidade
dos
juros
remuneratórios,
dos
juros
moratórios, da multa contratual e da correção monetária.
9.4 A comissão de permanência abrange três parcelas, a
saber, os juros remuneratórios, a taxa média do mercado,
nunca superiores àquela contratada para o empréstimo, os
juros moratórios e multa contratual; daí ser impossível a
sua cobrança cumulada com juros de mora e multa
contratual (REsp 863.887-RS, 1058.114-RS e 1.063.343-RS,
submetidos ao artigo 543-C, do Código de Processo Civil).
10. MULTA DE MORA:
10.1 Percentual: a multa de mora, nos contratos bancários
pactuados antes da vigência da Lei no 9.298/1996, não
pode ser superior a 10% do valor da prestação; nos
pactuados após a Lei 9.298/96, a multa está limitada a 2%
daquele valor (Súmula 285/STJ e art. 52, §1o, do CDC).
11. JUROS MORATÓRIOS:
11. Limite: “nos contratos bancários não regidos por
legislação específica, os juros moratórios poderão ser
convencionados até o limite de 1% ao mês”. (Súmula
379/STJ).
12. REPETIÇÃO DO INDÉBITO/COMPENSAÇÃO:
12.1
Desnecessidade
do
erro:
havendo
o
pagamento
indevido, não é necessária a prova do erro para a
repetição ou a compensação de valores em sede de ação de
revisão de contrato bancário submetido ao CDC (Súmula
322/STJ).”
Assim sendo, não prospera o recurso
pretendido, e atendendo ao disposto no artigo 85, § 11,
do Código de Processo Civil, aumento os honorários
advocatícios para 15% sobre o valor dado à causa,
respeitando a gratuidade processual.
Ante o exposto, nego provimento ao
recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator